Tribunal: TJES
Processo: 0003101-36.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003101-36.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANKLEY ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
3101
-
36
.20
2
2
.8.08.00
47

APELANTE:
FRANKLEY ARAUJO DOS SANTOS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AC
ÓRDÃ
O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO D
A DEFESA.

ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE
ROUBO
.
USO DE ARMA DE FOGO.
PROVAS
DE
MATERIALIDADE E
AUTORIA.
PRELIMINAR
REJEITADA
.
RECURS
O CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
In casu
,
a
materialidade e autoria são incontestáveis conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito às fls. 04, Boletim Unificado de fls. 27/28v°, Auto de Apreensão à fl. 29, Auto de Depósito de fl. 31, bem como pelas provas orais colhidas nos autos.

2.
N
ão se torna p
ossível o decote pretendido pelo
ora apelante
quanto a causa de aumento de pena atinente ao concurso de pessoas, posto que devidamente comprovada pelo depoimento prestado pela vítima, que o acusado juntamente com um comparsa realizaram o crime de roubo, em unidade de desígnios.

3. A Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.
Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/____________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SE
GUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
3101
-
36
.20
2
2
.8.08.00
47

APELANTE:
FRANKLEY ARAUJO DOS SANTOS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
FRANKLEY ARAUJO DOS SANTOS,

em face da sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3
ª
Vara
Criminal de São Mateus
-ES
,
que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras do artigo 157, §2°, II e §2°-A, I, do Código Penal, à pena total de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-mult
a.

Em suas razões, a defesa pleiteia (i) preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, uma vez que não observadas as regras previstas no art. 226, do Código de Processo Penal; (ii) No mérito, a absolvição do réu diante da ausência de provas; e (iii) O afastamento da causa de aumento concernente ao concurso de agentes, bem como da causa de aumento do emprego de arma de fogo.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
que “(...
)
No dia 07 de dezembro de 2022, por volta das 21h00min, no bairro Boa Vista, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado FRANKLEY ARAÚJO DOS SANTOS, juntamente com outro indivíduo não identificado agindo em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo: 01 (uma) motocicleta, marca Honda, modelo CG 160 START, placa RQS3A24, RENAVAM 1270423387, Chassi 9C2KC250MR104847, 02 (dois) aparelhos celulares (marcas Apple e Samsung), e a quantia em espécie de R$ 500,00 (quinhentos) reais pertencentes à vítima Weslley Lopes Alves, conforme testificado nos boletins unificados de fls. 23/24 e 31/32. Apurou-se que, na data dos fatos, a vítima estava transitando com sua motocicleta pelo logradouro, porém, em determinado momento, percebeu que um dos seus aparelhos celulares estava tocando, motivo pelo qual estacionou o veículo, para atendê-lo. Nesse instante, o denunciado, juntamente com outro indivíduo não identificado, os quais estavam a pé, abordaram a vítima. Ato contínuo, o denunciado mostrou-lhe a arma de fogo e, mediante grave ameaça, apontou o objeto em direção à cabeça da vítima, dizendo: - "não grita, senão vou atirar". Na sequência, o denunciado e o outro indivíduo não identificado subtraíram a motocicleta, "CG 160 START", 02 (dois) celulares (marcas Apple e Samsung), e R$ 500,00 (quinhentos) reais em espécie. Em seguida, evadiram-se do local com o veículo. Rapidamente, a vítima compareceu perante a Autoridade Policial para registrar os fatos, bem como utilizou o sistema de rastreamento que indicou a localização da motocicleta. De posse dessas informações, a Polícia Militar se deslocou até o local indicado, onde, após diligências, encontraram o denunciado na posse da motocicleta em tela. Ressalta-se que, os policiais não conseguiram apreender os outros objetos subtraídos, além disso não conseguiram localizar o outro indivíduo.”

Pois bem.

DO RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL

O apelante pugna pela nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal realizado na seara policial, que se trataria de prova ilegítima ao considerar as regras elencadas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

No entanto, razão não lhe assiste na medida em que
observa-se que a jurisprudência pátria tem adotado o entendimento de que o procedimento disposto no artigo supra apresentado trata-se tão somente de recomendação legal, não padecendo de nulidade por sua simples inobservância.

Ademais,
como bem salientou o douto Procurador de justiça,
é possível observar que o
decisum
proferido pelo MM. Juízo de Piso, embasou-se não só no fato da vítima ter ratificado o reconhecimento em juízo, sem sombra de dúvidas (fl.82), mas também por outros meios de provas agregados nos autos, tais quais as acostadas às fls.04, 08/11, 27/29, 80, 83 e 98 dos autos físicos digitalizad
os.

Assim, merece ser rechaçada a preliminar arguida, uma vez que o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro é mero indicativo do procedimento adequado, bem como considerando que o magistrado a quo fundamentou sua Decisão em outros elementos probatórios que não somente no reconhecimento fotográfico, mesmo que ratificado pela vítima em juízo.

MÉRITO

A
defesa pleiteia a absolvição do apelante alegando insuficiência probatória para embasar uma condenação, e que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
ao caso.

Todavia,
a meu ver, razão não lhe assiste, eis que
contrapondo-se ao alegado, constam dos autos elementos demonstradores da ocorrência do delito, tendo a
materialidade
e a
autoria
da conduta sido demonstrada através
do Auto de Prisão em Flagrante Delito às fls. 04, Boletim Unificado de fls. 27/28v°, Auto de Apreensão à fl. 29, Auto de Depósito de fl. 31, bem como pelas provas orais colhidas nos auto
s.

Tal versão dos fatos restou corroborada também por meio do relato da vítima
Weslley Lopes Alves
constantes dos autos,
aduzindo que
estava conduzindo a moto, o seu celular tocou, parou a moto para atend
ê
-lo, e no momento em que estava atendendo o telefone, o acusado, juntamente com outro rapaz, se aproximou e colocou uma arma em seu rosto, anunciando o assalto, que não era para reagir, caso contrário iria dispar
ar
.

Há de se registrar que em delitos patrimoniais, tal como no presente caso, a jurisprudência confere relevante valor probatório às declarações da vítima.

Não bastasse, mas as alegações das vítimas encontram-se respaldadas também no relato
de
um dos policiais que lá estava, puxou uma portinha que havia em um beco, no local onde apontava o GPS e visualizaram que a motocicleta realmente estava lá.

Não se pode olvidar, ainda, que q
uanto ao valor probatório e idoneidade dos depoimentos prestados em juízo por Agentes Policiais, é notória a jurisprudência no sentido de que estes merecem credibilidad
e.

Assim, a sentença condenatória encontra-se devidamente lastreada nos elementos probatórios produzidos no bojo dos presentes autos, não havendo que se falar na absolvição do réu.

Dessa forma, em que pese a negativa do acusado, as provas contidas nos autos restam demonstrado a prática do crime de roubo por ele praticado, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório pautado na insuficiência de provas, devendo a sentença, neste ponto, ser mantida incólume.

CONCURSO DE PESSOAS

Da mesma forma, não se torna possível o decote pretendido pelo ora apelante quanto a causa de aumento de pena atinente ao concurso de pessoas, posto que devidamente comprovada pelo depoimento prestado pela vítima, que o acusado juntamente com um comparsa realizaram o crime de roubo, em unidade de desígnios.

De tal modo, deficiente a pretensão do Recorrente, de modo que não cabe qualquer decote de pena relativo a este procedimento, nem tampouco ao concurso de pessoas.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

O recorrente pleiteia pela exclusão da causa de aumento de pena concernente ao uso de arma de fogo (atualmente prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), sob o fundamento de que “não consta nos autos, apreensão da arma”. Entendo não lhe assistir razão.

Inicialmente, calha registrar que, de fato, a arma utilizada no crime não foi apreendida, tampouco periciada.

Todavia, os Tribunais Superiores já consolidaram entendimento no sentido de que a apreensão e perícia do armamento utilizado no cometimento de crime são desnecessárias para comprovar o seu potencial ofensivo, uma vez que tal característica faz parte da própria essência da arma.

Assim, entendem que outros meios de prova podem comprovar a utilização das armas, autorizando, portanto, a incidência da causa de aumento.

No presente caso, a vítima, ao prestar depoimento em sede judicial, foi categórica em dizer que o crime fora cometido mediante uso de arma de fogo.

Destarte, restando devidamente demonstrado por meio de robusta prova oral colhida em juízo a utilização de armamento no crime narrado na denúncia, há de ser mantida a causa de aumento tipificada no artigo 157, §2º, I, do Código Penal.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)